Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720361-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se, pessoalmente, o agravante Emerson Cicari de Morais para se manifestar sobre a revogação noticiada pelo nobre advogado Walter de Castro Coutinho (ID 61801314), bem como para regularizar a sua representação processual e a da Drogaria e Perfumaria da EQ 31/33 Ltda, se for o caso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator